Tribunal: TJSP
Processo: 1008523-68.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores c.c. danos morais. Intempestividade do recurso não verificada. Preliminar rejeitada. Cancelamento da compra do voo pelas rés. Recusa na devolução do valor pago pelo autor. Violação do art. 49, do CDC. Danos morais configurados. Danos materiais afastados, diante da ausência de comprovação documental. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores c.c. danos morais. Intempestividade do recurso não verificada. Preliminar rejeitada. Cancelamento da compra do voo pelas rés. Recusa na devolução do valor pago pelo autor. Violação do art. 49, do CDC. Danos morais configurados. Danos materiais afastados, diante da ausência de comprovação documental. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.